Tribunal: STF
Processo: HC 217346
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.123.054/SP.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento, em favor do paciente, do redutor de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a restituição do veículo cujo perdimento foi decretado. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante questiona na presente impetração aspectos da pena do paciente. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades apontadas.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da decisão monocrática contra a qual se insurge, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). Nada impede, todavia, a apreciação da matéria em nova impetração, sanado o vício apontado.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Retifique-se a autuação quanto ao feito associado à autoridade coatora, a fim de que seja ajustado ao constante do relatório da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente